Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701523-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE LOURENÇO FONTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. USO DE ARMA DE FOGO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas nas duas instâncias ordinárias, em que as teses defensivas foram exaustivamente debatidas e afastadas. 2. O Código de Processo Penal não contém qualquer previsão expressa acerca de eventual necessidade de intimação do réu acerca do resultado do julgamento do recurso de apelação, sendo que é pacífico na jurisprudência que, nesses casos, basta a intimação da Defesa do réu, seja essa constituída, nomeada ou pública. 3. Não se vislumbra qualquer vício processual após a prolação do édito condenatório que imponha o reconhecimento da nulidade aventada. 4. No caso, o uso de arma de fogo não é circunstância inerente ao tipo penal do crime de extorsão mediante sequestro, podendo, sim, ser utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, conforme restou decidido na sentença e no acórdão revisionando. 5. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas, contribuiu, de forma relevante, para a consumação da empreitada criminosa, o que é fundamento válido para negativar a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime. 6. Não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que, em Juízo, o ora Requerente negou a prática do crime, asseverando que a vítima teria embarcado espontaneamente no veículo, sem qualquer tipo de violência ou coação. 7. Não demonstrada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos incontestes que comprovem o equívoco do veredicto, a inocência do condenado ou a necessidade de mitigação da pena, inviável o acolhimento da pretensão revisional. 8. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 263, segunda parte, 564, inciso III, e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade da intimação da decisão de condenação, em razão da desídia do Núcleo de Prática Jurídica da Unieuro e da falta de intimação pessoal do insurgente, implicando na violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, já que não havia defensor constituído, mas sim defensor nomeado, o qual nunca comunicou ao insurgente a decisão proferida; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, requerendo a redução da pena, na segunda fase, com o reconhecimento da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 263, segunda parte, 564, inciso III, e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da intimação pessoal ser exigida somente quando o réu estiver preso, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP)” (AgRg no RHC n. 181.969/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada ofensa aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020